Tribunal: TJDFT
Processo: 0732789-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732789-41.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CLEONICE MARIA RODRIGUES RECORRIDO: ALESSANDRA RODRIGUES CAMPANHA, LIBERTY SEGUROS S/A DESPACHO Em que pese a notícia de acordo entabulado entre os recorridos (ID no 38374656), aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID no 38321788. Caso não seja interposto recurso, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem, para as providências cabíveis no tocante à petição de ID no 38374656. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007